Tribunal: TJPA
Processo: 0809370-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809370-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL GAMA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM LIMINAR
.

PROCESSO Nº 0809370-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL GAMA ANDRADE

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. FEITO QUE INICIALMENTE NÃO FOI CONHECIDO POR ESTA CORTE, ANTE A EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ. NÃO CABIMENTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. FALTA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. DATA BASE. MODIFICAÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Extrai-se do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, que o apenado descumpriu com as condições do regime aberto, uma vez que voltou a delinquir. Assim, restando comprovado, que o paciente cometeu novo delito, correta se mostra a decisão proferida pelo juízo da execução, que homologou o PDP, reconhecendo que o apenado, incidiu na prática de falta grave e, consequentemente, determinou nova data-base para a progressão de regime.

2.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
o
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA,
07
de dezembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM LIMINAR
.

PROCESSO Nº 0809370-71.2021.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL GAMA ANDRADE

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar interposto pela Defensoria Pública, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art.647, c/c 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em favor de
GABRIEL GAMA ANDRADE
, em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos nº 0012974-39.2018.814.0401.

Salientou o impetrante
em suas razões, que o paciente se encontra atualmente cumprindo pena de 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão de condenação pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP (ID 6199472).

Arguiu que o paciente cumpria pena no regime aberto quando foi instaurado PDP para apuração de falta grave relativa a novo delito. Após regular tramitação do procedimento administrativo penitenciário, foi reconhecida a falta grave praticada pelo paciente, sendo determinada a regressão de regime, a alteração da data-base e a declaração de mau comportamento por 12 (doze) meses, ou seja, até 15.02.2022 (ID 6199474).

Posteriormente, a Defensoria Pública requereu a progressão de regime, alegando que o paciente já preenchia os requisitos objetivo e subjetivo para o gozo do benefício. Destaca, ainda, que houve alteração legislativa no §7º do art. 112 da LEP, o qual prevê que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito". Desse modo, considerando que o coacto já cumpriu o requisito temporal, aduz a Defesa, deve ser concedida a progressão de regime.

Destacou ainda que decisão da autoridade inquina coatora, o juízo da VEP/RMB, em dissonância com parecer ministerial, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que, “apesar da alegação da Defesa para aplicação imediata da parte final do §7º, do art. 112 da LEP, no caso específico, verifico ser extremamente censurável o histórico criminal do apenado, com registro de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto c/c prisão domiciliar, razões suficientes para regressão de regime e a anotação do mau comportamento por 12 meses, não podendo, deste modo, o apenado readquirir automaticamente o bom comportamento com o cumprimento do requisito temporal exigível para obtenção de direitos, pois desvirtuaria os princípios da individualização da pena e, por conseguinte, da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progressivo ao convívio social, indo de encontro aos próprios objetivos da execução penal para concessão de benefícios, fincados não somente na obtenção do requisito temporal, mas também no mérito pessoal do apenado”.

Inconformada, em 09.07.2021, a Defesa interpôs agravo em execução penal (ID 6199481), onde postula a reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime e, por conseguinte, seja concedido o benefício ao penado, nos termos do art. 112, §7º, da LEP. Destaca-se que o referido recurso ainda se encontra pendente de julgamento.

Por fim, a defesa ingressou com o presente feito, onde requer, liminarmente, a concessão da progressão de regime, aduzindo que o paciente se encontra, há mais de 60 (sessenta) dias em regime mais gravoso. Subsidiariamente, pleiteia “seja determinado a autoridade coatora a análise do incidente nos termos preconizados pela lei de regência (artigo 112, §7º, da LEP)”. No mérito, postula “a confirmação da liminar deferida, concedendo, com arrimo no artigo 112, §7º, da LEP, a progressão em favor do paciente”.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos, em razão do meu afastamento funcional por motivo de férias, e foram redistribuídos a relatoria da desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, ocasião que indeferiu a liminar requerida. (ID. 6202296) e requereu informações ao juízo inquinado coator.

E
m suma, requer o provimento do presente recurso para que seja submetido o pleito do Recorrente em igual tramitação às demais impetrações já submetidas a essa Corte, obtendo da Seção respectiva, a apreciação de sua ação constitucional, face a ilegalidade da decisão do juízo da Vara de Execução em não aplicar ao Agravante, lei que lhe é mais favorável, e conceder a progressão de regime prisional em favor do requerente.

Em sede de informações, o magistrado singular prestou informações (ID.6262181).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,
opinou pelo não conhecimento
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Gama Andrade.

Em 20/09/2021, acompanhando o parecer ministerial, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do
writ,
julgando extinto o presente feito.

Contra o referido decisum, a Defesa interpôs agravo regimental, com fulcro no art. 266, do RITJPA, requerendo a reconsideração da decisão que não conheceu do mandamus, determinando-se, assim, o seu regular processamento.

No dia 07.10.2021, vieram os autos a esta Procuradoria de Justiça, ocasião em que nos manifestamos pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em Sessão de Direito Penal, realizada no dia 19.10.2021, por unanimidade de votos, os Excelentíssimos Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas deste E.TJPA, conheceram do agravo regimental, porém, no mérito, negaram-lhe provimento.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso Ordinário, onde requereu, liminarmente, a imediata progressão de regime do paciente, a fim de cessar o constrangimento ilegal. No mérito, pleiteou fosse determinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará que apreciasse o mérito do habeas corpus originário, afastando o entendimento de que a via eleita é inadequada.

Em 12.11.2021, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão vazada nos seguintes termos: “conheço do recurso em habeas corpus e dou-lhe provimento para determinar que o Tribunal de origem examine o mérito da impetração (HC n. 0809370-71.2021.8.14.0000), a fim de verificar a existência ou não de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem”. Após, foram os autos com vista ao Ministério Público, para análise e manifestação.

Em 18/11/2021 o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Gama Andrade
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme relatado acima, cuida-se de
Habeas Corpus
,
interposto pela Defensoria Pública, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art.647, c/c 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, em favor de
GABRIEL GAMA ANDRADE
, em face de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos nº 0012974-39.2018.814.0401.

Preliminarmente, coaduno do entendimento do Procurador de Justiça ao proferi o entendimento de ser
inviável o manuseio do presente
writ
como sucedâneo recursal, a fim de obter a progressão de regime em favor do paciente, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio (agravo em execução penal), nos exatos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. Ressalte-se ainda, inclusive já existe agravo em execução penal, pendente de julgamento, interposto pela defesa, objetivando a reforma da decisão combatida, onde serão discutidas e avaliadas todas as questões aqui levantadas.

Entretanto, considerando a decisão proferida pelo STJ, nos autos do presente mandamus (ID 7106127), passo à análise do mérito da impetração.

Trata-se de
Habeas Corpus
interposto por Gabriel Gama Andrade, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de progressão de regime, por não ter havido preenchido o requisito subjetivo, consubstanciado em mau comportamento declarado por decisão judicial homologatória de procedimento disciplinar penitenciário.

Compulsando os autos, verifico que o apenado cumpria pena de 05 (cinco) anos 4 (quatro) meses de reclusão, por infração ao art. 157, §2°, I e II, do CP, estando cumprindo pena em regime aberto, quando novamente segregado pela suposta prática de nova infração penal, f
ace a conduta tida por faltosa, foi o Paciente representado em procedimento disciplinar, que culminou pelo reconhecimento, em seu desfavor, de falta grave, com declaração de mau comportamento pelo período de 01 (um) ano, isto é, até 15.02.2022, tendo sido determinada a regressão de regime para o semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o paciente preencheu o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto no dia 16 de junho de 2021, assim como quanto ao requisito subjetivo, ressaltou a mudança legislativa no art. 112 da LEP, com a inclusão do parágrafo 7º, por meio de Lei nº 13.964/2019, de modo que, a partir de sua vigência, o bom comportamento carcerário passa a ser readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Pois bem.

À luz do disposto no caput do art. 112, da Lei de Execuções Penais:

“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Diante da finalidade ressocializadora da pena a Lei de Execução Penal assegura aos reeducandos, desde que observados os requisitos legais, o cumprimento da pena privativa de liberdade com a possibilidade de transferência para regime menos gravoso.

Nessa ordem de ideias, a
mutação de regime

prisional
pelo ressocializando está adstrita à satisfação de
dois requisitos
: o
primeiro
, de
índole

objetiva
, consiste no
cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior
; o segundo, de
natureza subjetiva,
diz respeito ao
bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional.

Analisando os autos, observo que a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime foi proferida no dia 28/04/2021, sob o fundamento de que o reeducando não teria cumprido o requisito subjetivo, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, com a prática de um novo delito (falta grave).

In casu
, foi instaurado o PDP de Portaria nº 217/2021-CRCO/SEAP, o qual apurou o descumprimento do regime aberto pelo paciente, tendo este sido recapturado, inclusive, com a prática de um novo delito cometido em 16.02.2021.

Após a devida instrução do procedimento administrativo, o juízo da VEP/RMB homologou o PDP e reconheceu a prática de falta grave pelo coacto, nos termos do arts. 50, V, e 52, caput, da LEP, determinando a sua regressão ao regime semiaberto, a alteração da data-base e a declaração de mau comportamento por 12 (doze) meses, ou seja, até 15.02.2022 (ID 6249993).

Em sendo assim, atesta-se que não houve qualquer ilegalidade praticada pelo Juízo
a quo
, ao determinar nova data-base para progressão de regime, pois tal medida é consequência da penalidade imposta ao agravante, justamente pela falta grave cometida, no caso, novo delito.

Portanto, manter a decisão guerreada é medida que se impõe. Conforme bem destacou a Procuradora de Justiça que embora o apenado tenha preenchido o requisito temporal, para a progressão de regime, deixou de cumprir o requisito subjetivo, referente ao mérito do apenado, o qual somente será alcançado a partir de 15/02/2022, quando cessará os efeitos da declaração de mau comportamento.

Entendo que a decisão combatida não merece qualquer correção, já que não cumprido o requisito subjetivo pelo paciente para o deferimento da progressão de regime, uma vez que não ter cumpriu da forma como deveria suas obrigações como apenado, entre elas aquela constante no
inciso III, do art. 83 do Código Penal
, que requer a comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que não foi demonstrado pelo paciente.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus

e
denego a ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
07
de dezembro de 2021.

DESA.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2021